Tribunal: TJPA
Processo: 0010042-06.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6005 - Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010042-06.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: AELISON EVANDRO FURTADO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória movida por servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro proporcional de 2012, férias do período de 2011 a 2012 com o terço constitucional, além do recolhimento de INSS e PASEP e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor público comissionado tem direito às verbas de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional; (ii) saber se é cabível a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF assegura o direito de servidores comissionados ao recebimento de décimo terceiro e férias com adicional de um terço, independentemente de previsão em legislação local.

4. Não comprovado pelo ente público o pagamento das verbas pleiteadas, o que afasta qualquer exoneração de responsabilidade.

5. Honorários fixados de acordo com os critérios do CPC, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O servidor público nomeado para cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, ainda que ausente previsão em legislação local. 2. A ausência de prova do pagamento dessas verbas autoriza a condenação do ente público. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível sua redução quando atendidos os critérios legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.09.2009.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena em face de sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou procedente a Ação Condenatória movida por Aelison Evandro Furtado de Moraes, nos seguintes termos (ID 11754992):

“(...) Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no art. 269, inciso I do CPC em vigor. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS. Do autor para, por via de consequência, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor do autor: férias do período de 01/10/2011 a 30/09/2012 mais de 1/3 constitucional e décimo terceiro de 2012 (09/12 avos), tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença. Deverá o réu, ainda, proceder ao recolhimento do INSS e PASEP em favor do autor, relativo a todo o período trabalhado, em caso tais recolhimentos não tenham sido efetuados. Condeno o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revestidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Dou a mesma por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do que determina o art. 475, I, do CPC em vigor. Após o trânsito em julgado, o que o cartório certificará, arquive-se, com as cautelas legais. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ser incabível o pagamento do décimo terceiro salário proporcional do ano de 2012 e das férias acrescidas do terço constitucional pois todas as verbas devidas ao apelado foram pagas e este não comprovou a ausência do gozo das férias.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, passando de 20% para 10% sobre o valor da condenação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11754996).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 12839608).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação do direito do apelado ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário proporcional do ano de 2012, em razão do exercício de cargo comissionado de Assessor na Câmara Municipal de Barcarena, bem como à pretensão de minoração da condenação em honorários advocatícios.

No que tange ao vínculo jurídico em apreço, é cediço que a Constituição Federal de 1988 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, incisos II e V).

Nessa toada, o apelado se encontrava regularmente investido na condição de servidor público durante o período em que exerceu o cargo de Assessor, fazendo jus às verbas constitucionalmente asseguradas à categoria, dentre elas as férias e os décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Lei Maior.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do direito de servidores comissionados ao recebimento de férias, com o adicional de um terço, e ao décimo terceiro salário, inclusive nos casos de ausência de previsão expressa na legislação local:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.

2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.

3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.

4. Recurso extraordinário não provido.

(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CHAVES A PAGAR FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelada fora investida para exercício de cargo em comissão (Assessor II) na Administração Municipal.

2. A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração.

3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.

4. Manutenção da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.” (Acórdão nº, 2064631, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

Ressalte-se que o direito constitucional ao recebimento das referidas verbas somente poderia ser afastado mediante prova inequívoca do seu efetivo pagamento, ônus do qual o Município apelante não se desincumbiu.

Ademais, não houve controvérsia quanto ao vínculo funcional do autor, o qual foi devidamente demonstrado por meio dos documentos juntados à petição inicial.

Com efeito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao ente público apresentar documentos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, o que não ocorreu.

Por fim, no tocante aos honorários, não se vislumbra fundamentos para sua redução, uma vez que foram devidamente observados os limites e critérios estabelecidos pelo Códex Processual.

Dessa forma, concluo que não merece reformas o
decisum
recorrido, por estar em conformidade com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie e com a jurisprudência consolidada do STF e desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 29/07/2025